Tribunal: TJSP
Processo: 0000875-30.2013.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Fornecimento de matéria de língua estrangeira e software de gestão educacional. Dispensa indevida de licitação. Regularidade da petição inicial. Suficiente a individualização das condutas, com indicação precisa do dano ao erário. Tempestividade das contrarrazões do Ministério Público. Nulidade da sentença. Noticiado o falecimento do réu Otacílio Rodrigues

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Fornecimento de matéria de língua estrangeira e software de gestão educacional. Dispensa indevida de licitação. Regularidade da petição inicial. Suficiente a individualização das condutas, com indicação precisa do dano ao erário. Tempestividade das contrarrazões do Ministério Público. Nulidade da sentença. Noticiado o falecimento do réu Otacílio Rodrigues da Silva, no correspondente processo penal, com extinção da punibilidade decretada pelo mesmo juízo deste processo. Fato não noticiado nestes autos, por isso sem a indispensável suspensão do processo para habilitação dos sucessores. Código de Processo Civil, artigo 313, I. Cumpre anular a sentença para tal providência ser adotada, prejudicado o recurso dos demais réus.